Tribunal: STF
Processo: ARE 1455870
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual negou provimento à Exceção de Suspeição oposta por MICHAEL NOROALDO GARCIA CÂMARA, nos termos da seguinte ementa (Doc. 7, fl. 15):



    “PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. ART. 254 DO CPP. ROL TAXATIVO. DEVER DE FUNDAMENTAR (CF, ART. 93, IX). ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. 



    1. Embora não previsto expressamente na Constituição Federal, o princípio da imparcialidade é consectário lógico dos princípios do devido processo legal, do juiz natural e da igualdade, sendo possível afirmar que no processo penal está diretamente atrelado ao próprio sistema acusatório. 



    2. É no contexto da necessidade de imparcialidade que está inserido o instituto da suspeição no processo penal. A exceção de suspeição não se destina a afastar a causa do juízo, mas a afastar a pessoa física do julgador da causa. 



    3. A jurisprudência dominante é no sentido de que o rol de hipóteses de suspeição do art. 254 do CPP é taxativo. Precedentes. 



    4. No caso, o que há é a exteriorização de impressões do magistrado a respeito de atos do processo, de modo a viabilizar a tomada da decisão. A externalização de suas impressões sobre os atos, querendo ou não, integram o dever de fundamentar (CF, art. 93, IX), sem que tal proceder, mesmo que a desgosto dos Excipientes em razão de críticas a determinadas condutas suas, se confunda com comportamento tendencioso ou manifestação de interesse na causa aptos a caracterizar eventual quebra de imparcialidade por inimizade capital. 



    5. Exceção de suspeição improcedente”.



    No apelo extremo (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao entender que a conduta do magistrado sentenciante foi imparcial, violou o art. 5º, LIII, LIV e LV, da CF/1988.



    Nessa linha, defende que houve quebra da imparcialidade, na medida em que o Juízo singular deferiu perícia requerida pelo MPF e negou o mesmo direito à defesa.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a “análise da questão invocada implicaria ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 17, fl. 2).



    No Agravo (Doc. 24), a parte recorrente contesta a incidência do referido óbice sumular e reitera os fundamentos do apelo extremo no sentido de que houve violação ao princípio do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao contraditório, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De outro lado, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, bem como na legislação infraconstitucional correlata, concluiu que o magistrado agiu com a esperada imparcialidade. A propósito, vejam-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 7, fl. 9):



    “Pela leitura da decisão, não é possível detectar a alegada inimizade capital, seja entre o juiz e os acusados, seja entre o juiz e seus advogados. 



    Em linhas gerais, o que há é a exteriorização de impressões do magistrado a respeito de atos do processo, de modo a viabilizar a tomada da decisão. A externalização de suas impressões sobre os atos, querendo ou não, integram o dever de fundamentar (CF, art. 93, IX), sem que tal proceder, mesmo que a desgosto dos Excipientes em razão de críticas a determinadas condutas suas, se confunda com comportamento tendencioso ou manifestação de interesse na causa aptos a caracterizar eventual quebra de imparcialidade por inimizade capital. 



    Cumpre relembrar que a sessão plenária de julgamento estava prevista para o dia 15/8/2022 e, com a juntada, em 09/08/2022, de “Manifestação Pericial Complementar”, elaborada a pedido do Defensor Público Federal Fábio Carboni Ceccon, (processo 5022258-53.2013.4.04.7100/RS, evento 2577, LAUDOCOMPL4), o Excepto entendeu que seria o caso de adiar o julgamento e realizar perícia sobre imagens de vídeo e fotos atinentes aos fatos que embasam a acusação. E para isso tinha o dever de fundamentar, evidentemente contextualizando a decisão. 



    As referências ao perito, pelo Excepto, não comprometem a sua isenção, muito menos caracterizam hipótese de inimizade capital com as partes. As afirmações do magistrado sobre o perito resumem-se à estranheza a ele causada por sua atuação no processo e dizem respeito a um dos exemplos (na visão do Excepto) de possível intuito protelatório das Defesas. Em momento algum o Excepto usou a expressão "negociata virulenta" para se referir à relação do perito com determinada Defesa, tal como sustentado pelo Excipiente BAYARD OLLE FISCHER SANTOS”.



    Logo, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUIZ SINGULAR. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal. 2. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.100.658-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 9/4/2018)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA AO ATO DESIGNADO. INTIMAÇÃO REGULAR DAS PARTES. OITIVA DAS TESTEMUNHAS EFETUADA PELO JUIZ SINGULAR. INICIATIVA INSTRUTÓRIA DO MAGISTRADO QUE NÃO MACULA SUA IMPARCIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DO CONTRADITÓRIO OU DA AMPLA DEFESA. ALEGADO PREJUÍZO SUPORTADO PELA DEFESA PELO ATO PRATICADO EM JUÍZO. HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXVII, LII, LIV E LV, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO E MANIFESTADO PELA PARTE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE CABÍVEL. OMISSÃO NA DEMONSTRAÇÃO DO SUPOSTO PREJUÍZO QUE SE REVELOU INCAPAZ DE INVALIDAR A AÇÃO PENAL (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 205.921-AgR, REl. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/12/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente